Tribunal: CARF
Processo: 11234.720005/2022-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720005/2022-49
ACÓRDÃO
2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CDV DESENVOLVIMENTO S.A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer dos
embargos, sem efeitos infringentes, para saneamento do erro material apontado

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 6811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela Fazenda Nacional contra
acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF. Do
acórdão embargado A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2101-
002.857, em 06/08/2024 (fls. 6.736 a 6.778), conforme ementas a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO).
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
NULIDADE. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A VINTE SALÁRIOS.
PRECEDENTE STJ.
O art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir da
entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições
destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de
vinte salários.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. PEJOTIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando
presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de
lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego
comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para
a constituição do crédito tributário
Fl. 6812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
3
TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Aplicação do Tema 725 do Supremo Tribunal Federal.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Apenas quando comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de
habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc.
I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a
realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência
Social.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1,
da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos
comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos
de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, rejeitaras
preliminares; (ii) por voto de qualidade, no mérito, negar provimento ao recurso e
manter a exigência fiscal, vencidos a relatora Ana Carolina da Silva Barbosa e os
conselheiros Wesley Rocha e Roberto Junqueira de Alvarenga Neto que davam
provimento ao recurso; (iii) por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso para reduzir a multa proporcional a 75% e cancelar a multa por
descumprimento de obrigação acessória, vencidos os conselheiros Marcelo de
Sousa Sáteles e Antonio Sávio Nastureles e que negavam provimento nesta parte.
O conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite abriu a primeira divergência para dar
provimento parcial para reduzir a multa proporcional a 75% e cancelar a multa
por descumprimento de obrigação acessória. O conselheiro Marcelo de Sousa
Sáteles abriu segunda divergência para negar provimento ao recurso, tendo sido
acompanhado pelo conselheiro Antonio Sávio Nastureles. Decidida em primeira
votação, por voto de qualidade, o questionamento relativo à exigência fiscal, foi
necessária a segunda votação para decidir sobre a aplicação da multa, posto que
suscitadas três teses. Em segunda votação, os conselheiros Wesley Rocha,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Ana Carolina da Silva Barbosa
acompanharam a primeira divergência, restando vencidos os conselheiros
Marcelo de Sousa Sáteles e Antonio Sávio Nastureles. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Da tempestividade
Fl. 6813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
4
O processo foi encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em
11/10/2024, sendo considerada a ciência da Fazenda Nacional em 10/11/2024. Iniciando em
11/11/2024 o prazo para a interposição dos embargos, encerrando-se em 15/11/2024. Portanto,
são tempestivos os Embargos de Declaração de fls. 6.780 a 6.795, interpostos em 14/11/2024.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento nos arts. 116 e
117, do Anexo do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, no qual a Fazenda Nacional alega a existência de erro material quanto à
fundamentação para o afastamento da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Os Embargos são tempestivos, deles tomo conhecimento.
De acordo com os Embargos de Declaração (folhas, 6780/6795), o acórdão
embargado contém contradição/erro material, da seguinte forma, conforme despacho de
admissibilidade (folhas 6799/6809):
Da leitura do inteiro teor do acórdão, compulsando com os termos do Relatório
do Procedimento Fiscal de fls. 340 a 491, verifica-se que assiste razão à
embargante.
De fato, o trecho transcrito no voto vencedor do acórdão (fls. 6.776 a 6.778) não
encontra correspondência com o Relatório fiscal do presente processo (fls. 340 a
491), incorrendo em erro material a ser sanado mediante a prolação de novo
acórdão.
Em suas razões recursais, pretende a embargante que os presentes Embargos de
Declaração sejam acolhidos e providos sanando as contradições apontadas, para que sejam
analisados pelo colegiado, diversos indícios que qualificariam a multa, no caso simulação, com o
objetivo de fraudar o Fisco, mediante a interposição de PJs, apontados pela autoridade fiscal no
Termo de Verificação Fiscal, tendo em vista que foi proferida decisão obscura, já que não há
correspondência entre o narrado pela autoridade fiscal e o examinado pela turma.
Assiste razão à embargante pois que, a partir do trecho transcrito do TVF, constata-
se que a autoridade fiscal apontou diversos indícios de simulação, com o objetivo de fraudar o
Fisco, mediante a interposição de PJs, aspectos detalhados que não foram analisados pelo
Colegiado embargado e que não há correspondência entre o narrado pela autoridade fiscal e o
examinado pela turma.
Fl. 6814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
5
Assim, nos termos do artigo 117 do Ricarf, deverá ser prolatado um novo acórdão:
Art. 117. as alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL
A decisão do colegiado foi de dar parcial provimento ao recurso para reduzir a
multa proporcional a 75% e cancelar a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Quanto a decisão, conforme acórdão do recurso voluntário de folhas 6736/6778,
tem-se:
Mérito
O relator vale-se do acórdão emitido pela DRJ, replicando-o, por entender que os
indícios, seguidos de provas, apontados pela fiscalização como simulação por parte da empresa,
em conluio com empregados e contribuintes individuais constituídos em pessoa jurídica, estando
presentes, assim, os requisitos da relação de emprego, dissimulada como pagamentos efetuados a
pessoas jurídicas, restando assim comprovada a caracterização da relação empregatícia para a
constituição do crédito tributário, concluindo pela manutenção dos autos de infração.
Da Multa Qualificada
O relator do voto vencedor entendeu que não cabia a qualificação da multa, pois o
contribuinte utilizando-se da prestação de serviços de pessoa jurídica, o fez com base na incerteza
jurídica e divergência de interpretação legal entre o fisco e ele mesmo, conforme abaixo:
Não são poucos os casos em que se procura afastar as contribuições incidentes
sobre as relações de emprego, por intermédio da contratação de trabalhadores
pessoas físicas, caracterizados de fato como segurados empregados, mas que
prestam serviços à tomadora por intermédio de empresas, como se os serviços
estivessem sendo prestados por pessoas jurídicas, o que não necessariamente
decorre o dolo de sonegação, pois pode ser o caso de divergência de
interpretação legal e jurisprudencial entre Fisco e contribuinte, não se tratando de
dúvida que possa ser considerada de simples entendimento, tendo em vista, no
presente caso, a existência de precedentes que apontam a conduta como um
exercício regular de direito, bem como, de lançamentos fiscais referentes à
matéria aqui discutida, em que o auditor autuante opta por não qualificar a multa
(vide autos de infração dos processos dos seguintes acórdãos: 2101-002.859 e
2401-011.244.
No entanto, prossegue-se a fundamentação do voto com base na necessidade de
demonstração, pela fiscalização, de que o sujeito passivo teria agido com dolo. Ocorre que,
conforme relatado pela embargante, as citações referentes ao Relatório da Fiscalização não
Fl. 6815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
6
encontram correspondência com o Relatório fiscal do presente processo (fls. 340 a 491), o que é
um erro material a ser corrigido mediante a prolação de novo voto vencedor.
A contradição apontada pela Embargante diz respeito ao fato de constar no voto
vencedor, na parte que trata da multa qualificada e a multa por descumprimento de obrigação
acessória, fundamentação que não corresponde a apontada pela Fiscalização no seu relatório.
Posto isso, acolhidos os embargos de declaração para suprir a contradição
apontada, sem efeitos infringentes, o novo acórdão a ser prolatado terá as seguintes alterações:
VOTO VENCEDOR
Deverá ser substituída a fundamentação indevidamente apontada no Relatório
Fiscal, pela de fato, constante no Relatório Fiscal de folhas 340/491, trecho das folhas 483/485.
_________________________________________
INÍCIO DA NOVA REDAÇÃO DO VOTO VENCEDOR
_________________________________________

DE:
30.1. A multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) prevista
no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei 11.488/2007, foi duplicada pela ocorrência de fatos que se subsumam ao
previsto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, totalizando a alíquota de
150% (cento e cinquenta por cento). “Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
– I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007). (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30/11/1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei 11.488/2007).
(...)” LEI no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
“(...)Art. 68. Na fixação da pena de multa, a autoridade atenderá ao conjunto de
circunstâncias atenuantes e agravantes constantes do processo.
§ 1o São circunstâncias agravantes, quando não constituam ou qualifiquem a
infração:
I - a sonegação, a fraude e o conluio;
Fl. 6816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
7
(...)Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
(...)” 30.2. A fraude é a ação ou omissão que tenta mascarar o fato gerador. O
sujeito passivo, agindo de má-fé e, mediante o uso de um ardil, de uma mentira,
adultera o fato gerador, fazendo-o parecer algo sem relevância fiscal ou fato com
menor incidência tributária. A forma mais comum de fraude é a simulação, cujo
conteúdo consiste numa declaração de vontade distinta da vontade real, com a
concordância de ambas as partes(conluio) e visando, geralmente, fugir de
obrigações/imperativos legais e prejudicar o fisco. Os planejamentos tributários
abusivos e, portanto, ilícitos, tem sido historicamente entendidos como situações
simuladas, nas quais afloram operações fictícias visando modificar as
características essenciais do negócio jurídico pretendido e praticado, de modo a
reduzir o montante do tributo devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
30.3. Outro ponto fundamental a abordar é a caracterização do dolo do sujeito
passivo sonegador ou fraudador. De acordo com o art. 18, inc. I, do Código Penal,
diz-se que uma conduta é dolosa "quando o agente quis o resultado ou assumiu o
risco de produzi-lo". Notemos que a norma penal traz duas espécies de dolo, o
dolo direto, quando o agente "quis" o resultado e o dolo indireto, quando o
agente assumiu o risco de produzir o ilícito.
31. Por todo exposto, fica caracterizado a presença da fraude, do dolo e do
conluio, reforçado pelo fato de que a contribuinte já foi autuada pela mesma
infração e continuou praticando-a reiteradamente, conforme se prova nos Autos
de Infração a seguir listados:
A simples citação da legislação com os conceitos de dolo, fraude e conluio, não é
motivo suficiente para qualificar a multa, sem uma descrição específica da
conduta que caracterizaria o dolo.
Ausente a comprovação do dolo, deve ser afastada a qualificadora da multa.
Assim também se considera com relação à multa por descumprimento da
obrigação acessória, que foi emitida por não informação dos pejotizados como
empregados, o que se mostra inviável, tendo em vista que se tratou de situação
Fl. 6817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
8
anterior a autuação em que a empresa considerou-se em exercício regular de
direito, por contratar pessoas por intermédio de pessoa jurídica.
POR:
46.
DA
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
–
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR – INFRAÇÃO: RUBRICAS A
SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO.
46.1. A Casa dos Ventos remunerou segurados empregados que lhe prestaram
serviços como pessoas físicas conforme relatado neste Relatório Fiscal e não os
relacionou em folhas de pagamento e tampouco os declarou à Receita Federal do
Brasil por meio de GFIP. De fato, esses fatos geradores não foram considerados
pela empresa uma vez que os serviços foram prestados com o véu de prestação
de serviço de natureza civil, por intermédio de pessoas jurídicas formalmente
constituídas. A prestação de serviços pelas pessoas físicas “pejotizadas” foi
dissimulada, conforme relatado.
46.2. A Casa dos Ventos se utilizou de tal artifício para não os reconhecer como
segurados da Previdência Social. Conforme já relatado, a detecção da
dissimulação somente foi possível através de exame documental individualizado
de cada contratação realizada. A “pejotização” foi adotada pela Casa dos Ventos
como prática em contratações de profissionais com altos salários, tendo como
único fim, reduzir ilegalmente tributos e encargos sociais devidos. Ressalte-se que
somente foram considerados como diretores não empregados os “pejotizados”
Clecio Antonio Campodonio Eloy e Eugenio Pacelli Mendonca Dupin. Os demais
foram considerados como segurados empregados.
46.3. Portanto, por todo o exposto, não há como deixar de enquadrar os atos
praticados como fraude uma vez que a contribuinte tentou, dolosamente,
impedir, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da contribuição
social previdenciária e daquela destinadas a outras entidades e fundos,
modificando as suas características essenciais por meio de contratação de
serviços com intermediação de pessoas jurídicas. A detecção dos atos somente foi
possível através de auditoria minuciosa e individualizada em documentos e
registros contábeis da Casa dos Ventos e de cada contratado.
46.4. O Inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, estabelece a aplicação de multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata. E o seu parágrafo primeiro
determina que o percentual de multa de 75% será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
46.5. O art. 72 da Lei 4.502, de 1964, dispõe que “fraude é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
Fl. 6818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.324 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720005/2022-49
9
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”.
46.6. Pelo exposto, constitui-se o crédito tributário previdenciário através de auto
de infração referente às contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, com aplicação de multa de 150% sobre o tributo
sonegado e com acréscimos de juros Selic.
_________________________________________
FINAL DA NOVA REDAÇÃO DO VOTO VENCEDOR
_________________________________________
Neste sentido, foram acolhidos os presentes embargos de declaração, para que o
equívoco apontado fosse corrigido, de modo que passe a constar a fundamentação correta,
conforme apontada no Relatório Fiscal.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer dos embargos, sem efeitos infringentes, para
saneamento do erro material apontado

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 6819
DF CARF MF
Original